Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600487-38.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600487-38.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600618-42.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600487-38.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e: a)
declarou a violação, pelos Representados, do artigo 74 da Resolução TSE 23610/2019, referente à
inserção objeto destes autos, veiculada na grade vespertina do dia 28/10/2020; b) confirmou as
liminares concedidas (ID 25096213); c) julgou improcedente o pedido de proibição genérico
formulado no item "b.1" da petição inicial, por implicar em censura prévia; d) julgou improcedente
o pedido de aplicação de multa por reiteração da infração ao artigo 54 da Lei 9.504/1997; e) julgou
parcialmente procedente o pedido de cassação de tempo de propaganda, para que haja a
suspensão de 19 segundos da propaganda eleitoral para eleição majoritária dos Representados, a
ser executada em uma única oportunidade na primeira grade de inserção das 11 às 17 horas que
suceder a intimação das emissoras de televisão, ocasião em que o tempo deverá ser substituído
pelo conteúdo previsto nos artigos 93 e 93-A da Lei 9.504/1997. (Representação eleitoral com
pedido liminar proposta por Coligação União de Forças por Ponta Grossa em face de Marcelo
Rangel Cruz De Oliveira, Elisabeth Silveira Schmidt, Saulo Vinicius Hladyszwski e Coligação Somos
Todos Ponta Grossa, pela infração, em tese, do artigo 54 da Lei 9.504/1997. Sustenta que em
inserção da grade vespertina do dia 28/10/20 houve uso abusivo da presença do apoiador, o
Representado Marcelo, que ocupou 21" dos 30" da inserção. Alega que no dia 28.10.2020, no
horário eleitoral gratuito, h.e.g. de TV, na modalidade de inserção, na grade da tarde (11h as 17h),
os Representados promoveram novamente propaganda irregular por meio do uso do apoiador
Marcelo Rangel, atual prefeito da cidade de Ponta Grossa, de maneira contrária à legislação em
vigor.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)

UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (RECORRIDO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
BRUNO GOMES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18999
266
13/11/2020 11:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.029

RECURSO ELEITORAL 0600487-38.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0094497
ADVOGADO: BRUNO GOMES DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
INSERÇÕES.
APARIÇÃO
DE
APOIADOR. SUPERAÇÃO DO LIMITE
DE
25%
DO
TEMPO
TOTAL.
IRREGULARIDADE. NÃO CANDIDATO.
IRRELEVÂNCIA. PERDA DO TEMPO
DE PROPAGANDA. SANÇÃO NÃO
PREVISTA.
AFASTAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 18999266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311114757100000018392842
Número do documento: 20111311114757100000018392842

1. O art. 54 da Lei nº 9.504/1997 permite
que
apoiadores
apareçam
em
programas do candidato, mas desde
que não se exceda 25% do tempo total
do titular do horário. A ressalva fica
por conta dos apresentadores ou
interlocutores
que
tão
somente
emprestam sua voz para transmissão
de mensagem eleitoral.
2. É irrelevante, para a necessidade de
respeito ao limite estabelecido pelo
art. 54 da Lei das Eleições, que o
apoiador não seja candidato.
2. Recurso parcialmente provido, para
o fim de afastar a sanção de
suspensão do tempo de 19 segundos
na próxima transmissão em rede
vespertina da propaganda eleitoral dos
recorrentes para a eleição majoritária,
mantendo-se
a
suspensão
da
propaganda irregular.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
ingressou com Representação Eleitoral em face de MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA,
e
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
COLIGAÇÃO “SOMOS
, sob a alegação de que no dia 28/10/2020, no horário eleitoral
TODOS PONTA GROSSA
gratuito de televisão, na modalidade inserção, no bloco da tarde, os representados
promoveram propaganda irregular mediante o depoimento da apoiador
, Prefeito
MARCELO
Municipal de Ponta Grossa, por tempo superior ao limite de 25% estabelecido pelo art. 54 da
Lei das Eleições.
O
julgou parcialmente
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
procedente a Representação, determinando a perda de 19 segundos da propaganda eleitoral
Num. 18999266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311114757100000018392842
Número do documento: 20111311114757100000018392842

dos representados, a ser executada em uma única oportunidade na primeira grade de inserção
das 11 às 17 horas que suceder a intimação das emissoras de televisão.
Em face dessa decisão foi interposto o presente
, com pedido
Recurso Eleitoral
de efeito suspensivo, alegando que, para os apoiadores “não candidatos”, não há limitação a
25% da propaganda eleitoral, como entendeu a magistrada. Assevera que, em todo o tempo, a
candidata recorrente também se encontra presente, não havendo utilização em favor de
outrem. Aduz a probabilidade do direito em razão da ausência de limitação do tempo, bem
como em virtude de que as afirmações aproveitam a candidata recorrente. Quanto ao perigo de
dano, destaca que a não concessão da liminar ocasionará dano irreparável, já que o tempo de
19 segundos será perdido. Requer,
, a concessão de tutela de urgência para o
liminarmente
fim de suspender a eficácia da sentença. No
, requer seja dado provimento ao Recurso,
mérito
reformando integralmente a sentença para: i) reconhecer a ausência de infração ao art. 54, da
Lei das Eleições; ii) afastar a cassação da propaganda eleitoral e a suspensão do tempo de 19
segundos na próxima transmissão em rede vespertina da propaganda eleitoral dos recorrentes
para a eleição majoritária. Sucessivamente, caso provido o Recurso após o cumprimento da
sentença, sejam os recorrentes compensados em novo horário a ser determinado
judicialmente.
Deferi o pedido de tutela de urgência, a fim de conceder efeito suspensivo ao
recurso e, de conseguinte, suspender a execução da ordem emanada da sentença até o
julgamento do mérito (id. 17649116).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 17983366).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
03/11/2020, sendo o recurso interposto no dia seguinte, 04/11/2020, na forma do art. 96, § 8º,
da Lei nº 9.504/97 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
II.ii. No mérito, a discussão nos autos cinge-se na violação ao contido no art. 54
da Lei nº 9.504/97 que estabelece o seguinte:
Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º
deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do
candidato ou do partido político, bem como de seus apoiadores, inclusive os

candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997, que
poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
Num. 18999266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311114757100000018392842
Número do documento: 20111311114757100000018392842

, sendo vedadas montagens, trucagens, computação
programa ou inserção
gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
§ 1º No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de
que trata este artigo, a participação de filiados a partidos políticos que tenham
formalizado o apoio a outros candidatos.
§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas
externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.
O art. 74 da Res.-TSE 23.610/2019, por sua vez:
Art. 74. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º
deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do
candidato ou do partido político, bem como de seus apoiadores, inclusive os

candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997, que
poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
, sendo vedadas montagens, trucagens, computação
programa ou inserção
gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
§ 1º No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de
que trata este artigo, a participação de filiados a partidos políticos que tenham
formalizado o apoio a outros candidatos.
§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas
externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.

§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput aplica-se
à participação de quaisquer apoiadores no programa eleitoral,
candidatos ou não;
§ 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura potencialmente
apta a propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao partido/coligação
veiculador da propaganda, não integrando tal conceito os apresentadores ou
interlocutores que tão somente emprestam sua voz para transmissão da
mensagem eleitoral. (grifei)
Num. 18999266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311114757100000018392842
Número do documento: 20111311114757100000018392842

Destarte, a legislação ora em comento permite que apoiadores ou outros
candidatos, desde que não filiados a partidos que integrem coligação diversa, utilizem o tempo
de inserção para apoiar o candidato, sem exceder 25% do tempo total do titular do horário. A
ressalva fica por conta dos apresentadores ou interlocutores que tão somente emprestam sua
voz para transmissão de mensagem eleitoral.
A norma tem por objetivo evitar que a participação desmedida de pessoas que
detêm respaldo e engajamento na sociedade, com potencial de influenciar positivamente a
imagem daqueles a favor de quem manifestam apoio, cause um desequilíbrio na igualdade
entre os candidatos.
II.iii. Os recorrentes apontam que não houve infração ao mencionado art. 54 da
Lei das Eleições, na medida em que não há a limitação do tempo de 25% aos apoiadores não
candidatos.
Restou incontroverso nos autos que, na propaganda eleitoral dos recorrentes
“Dos 30” da inserção de ID 24333688, o Representado
ocupa 9” de presença e voz
MARCELO
simultâneos e 10’ de áudio (locução). A inserção inicia com a sua presença, passando pela
locução em off. A seguir, toma a palavra o candidato a VP, o Representado
,
SAULO
encerrando a propaganda com a fala do Representado
.”.
MARCELO
Nesse passo, é certo que a narrativa realizada por Marcelo Rangel não se
confunde com a dos meros apresentadores e interlocutores. Ao contrário, sua participação
ocorreu como verdadeiro apoiador.
Ressalte-se que, a norma contida no § 3º, do art. 74, acima colacionado,
estabelece que o limite máximo de 25% do tempo previsto no
do artigo será aplicado
caput
tanto para os apoiadores candidatos quanto para os apoiadores não candidatos, ao contrário
do que alegam os recorrentes.
Assim, não se trata de interpretar ampliativamente normas restritivas de direitos,
mas de aplicá-la literalmente, atendendo aos fins a que se destina.
Como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 17983366) “a parte
representante, ora recorrida, logrou demonstrar que os representados fizeram veicular
propaganda eleitoral por inserções extrapolando o lapso temporal previsto em lei para
participação de apoiadores, na medida em que a inserção apresentada é de 30 segundos e o
atual Prefeito Marcelo Rangel participou ativamente durante 19 segundos do vídeo (09
segundos de presença e voz simultâneas e 10 segundos e locução).”.
Dessa forma, considerando que a participação do apoiador na publicidade
impugnada, por meio de imagem e voz, se deu em 19”, dos 30” totais, extrapolando em muito o
limite temporal de 25% do total da veiculação, diante da sua incontroversa irregularidade, deve
.
permanecer com a sua veiculação suspensa
Todavia, equivocada a aplicação de sanção de suspensão de tempo em
, diante da ausência de correlação expressa da sanção cominada com a
propaganda eleitoral
irregularidade anunciada, devendo tão-somente a veiculação ser suspensa.

Num. 18999266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311114757100000018392842
Número do documento: 20111311114757100000018392842

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de afastar a suspensão do tempo de 19 segundos na próxima transmissão
em rede vespertina da propaganda eleitoral dos recorrentes para a eleição majoritária,
mantendo-se a cassação da propaganda irregular.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600487-38.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA,
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI, SOMOS TODOS PONTA
GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO
B U E N O
L A R O C A
-
P R 0 1 0 1 7 4 0
Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 -
RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064,
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, ELIZEU KOCAN - PR0054081, BRUNO GOMES DA SILVA - PR0094497
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.

Num. 18999266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311114757100000018392842
Número do documento: 20111311114757100000018392842